Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-52.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001094-52.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADALBERTO TIRLONI - EPP - CNPJ: 09.294.317/0001-52 (APELADO), ADALBERTO TIRLONI - CPF: 964.583.561-53 (APELADO), VITOR HUGO HONORIO FERREIRA - CPF: 311.990.748-02 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO COZER - CPF: 009.046.231-90 (APELADO), CLAUDIMIR FRANCISCO PESSATTO - CPF: 007.346.151-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal, extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, V, do CPC, e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados inicialmente em 10% e, após embargos, reduzidos ex officio para 8% sobre o valor da causa. O apelo limita-se à impugnação da condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da causalidade orienta que os ônus do processo devem ser atribuídos à parte que deu causa à sua instauração, sendo inaplicável a responsabilização da Fazenda Pública por honorários advocatícios quando a execução fiscal é proposta em razão da inadimplência do contribuinte.

4.
A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/80, decorre da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, situação que não configura conduta negligente ou abusiva por parte da exequente.

5.
O art. 921, § 5o, do CPC/2015 (com redação da Lei n. 14.195/2021) dispõe expressamente que, no reconhecimento da prescrição no curso do processo, a extinção dar-se-á sem ônus para as partes, o que afasta a incidência de honorários sucumbenciais.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229, firmou entendimento no sentido de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, ainda que reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

7.
No caso concreto, o próprio Estado requereu a extinção com base no art. 26 da LEF, sem oposição aos argumentos de inconstitucionalidade da cobrança e sem ato omissivo que justificasse sua responsabilização, inexistindo fundamento para a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. À luz do princípio da causalidade, é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por reconhecimento da prescrição intercorrente, em sede de exceção de pré-executividade.

2. O art. 921, §5o, do CPC, estabelece que o reconhecimento da prescrição no curso do processo implica extinção do feito sem ônus para as partes.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e § 6o-A; art. 487, II; art. 921, § 5o; LEF (Lei n. 6.830/1980), arts. 26 e 40, § 4o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.229, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.06.2023; TJMT, Apelação Cível n. 00016137620088110007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 00188948920108110002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024; TJMT, Apelação Cível n. 00278895220148110002, Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

T
rata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de Adalberto Tirloni - EPP, e Outros, visando à reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, V, do CPC, condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 8% sobre o valor da causa, com base nos §§ 3o, II, e 5o do art. 85 do CPC, dada a faixa de valor do feito,

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id 322815381), no qual não se insurge contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se a impugnar a condenação em honorários sucumbenciais

Em suas razões recursais,
alega que a decisão violaria o princípio da causalidade, pois os executados — devedores inadimplentes — teriam sido os responsáveis pelo ajuizamento da ação, considerando que os créditos eram válidos e estavam regularmente inscritos.

Aponta que a inércia do credor decorreu da ausência de bens penhoráveis, o que não pode ser imputado à Fazenda Pública, sendo, portanto, indevida a condenação em honorários.

Argumenta, ainda, com base em jurisprudência do STJ, que a extinção da execução pela prescrição intercorrente não gera, por si só, a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.

Para reforçar sua tese, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, destacando o REsp 1835174/MS, no qual se fixou que a extinção por prescrição intercorrente não implica, necessariamente, sucumbência da parte exequente, sendo cabível, em tais hipóteses, o afastamento dos honorários em favor da parte executada, desde que esta tenha concorrido para o insucesso da demanda.

Requer, ao final, a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pugnando pela sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução conforme o § 4o do art. 90 do CPC.

Os apelados apresentaram contrarrazões
defendendo a manutenção da sentença, ressaltando, de início, que a extinção da execução se deu por inércia do exequente, após longo período sem manifestação útil nos autos, configurando-se, pois, a prescrição intercorrente.

Sustentam, ademais, que o próprio Estado requereu a extinção do feito (Id 140805961), embora com base no art. 26 da Lei 6.830/80, o que revela o reconhecimento da inutilidade da pretensão executiva. Acrescentam que não houve conduta abusiva ou temerária por parte dos executados e que a exequente não promoveu atos efetivos de constrição patrimonial que suspendessem ou interrompessem o curso do prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ.

Aduzem, ainda, que a tese da prescrição ordinária — e não intercorrente — foi objeto de argumentação dos embargos de declaração opostos ao longo da tramitação, bem como a inconstitucionalidade da cobrança baseada em ICMS Estimativa Simplificada, matéria que teria sido negligenciada pela sentença. Assim, apontam nulidade parcial por ausência de fundamentação sobre essa tese central, em violação ao art. 489, §1o, do CPC.

Quanto aos honorários, pugnam pela manutenção da sucumbência imposta ao Estado, requerendo, no entanto, a reforma parcial da sentença apenas para majoração da verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa, observando os §§ 2o e 5o do art. 85 do CPC, devendo-se aplicar o escalonamento conforme o valor da causa, que supera 200 salários mínimos.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, com base no art. 40, § 4o da LEF c/c art. 924, V, do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, fixou honorários advocatícios em desfavor do Estado, no valor correspondente a 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC do CPC.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, em sede de exceção de pré-executividade.

Denota-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 30/09/2020, visando à cobrança de débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado, referentes ao ICMS sob regime de estimativa simplificada, lastreada nas CDA’s de números 2018154, 2018720912 e 2018772458, no valor total original de R$ 761.134,51, conforme informado na inicial.

No curso da demanda, os executados apresentaram exceção de pré-executividade (Id 132066374), arguindo, dentre outros pontos, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sob o regime de estimativa, nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 830 de Repercussão Geral. Requereram, ainda, o reconhecimento da prescrição ordinária, nos moldes do art. 174 do CTN.

Posteriormente, por meio da petição de Id 140805961, o próprio Estado do Mato Grosso — ora apelante — requereu a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80 e no § 4o do art. 90 do CPC, reconhecendo a desnecessidade de prosseguimento da demanda, sem impugnar frontalmente os fundamentos de inconstitucionalidade da cobrança suscitados pelos executados.

Intimados os executados a se manifestarem sobre o requerimento de extinção, estes requereram, por sua vez, a condenação da exequente ao pagamento dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 3o, 5o e 6o-A do CPC, sob a égide do princípio da causalidade, inclusive fazendo menção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, em que se reafirma a responsabilização processual da parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Concluída a instrução, sobreveio sentença (Id n. 322815363), por meio da qual a magistrada singular reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, com base no art. 40, § 4o da LEF c/c art. 924, V, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, fixou honorários advocatícios em desfavor do Estado, no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes (Id 322815370 e 322815371), os embargados apontaram omissão quanto à aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, no tocante aos honorários advocatícios, enquanto o Estado de Mato Grosso reiterou que é incabibível a condenação em honorários, à luz da jurisprudência do STJ em sede de prescrição intercorrente.

Contudo, na decisão que apreciou os embargos declaratórios (Id 322815378), o juízo de origem rejeitou ambos os aclaratórios quanto à nulidade ou omissão da decisão, mas procedeu, ex officio, à retificação do percentual dos honorários advocatícios, fixando-os em 8% sobre o valor da causa, com base nos §§ 3o, II, e 5o do art. 85 do CPC, dada a faixa de valor do feito, mantendo-se, todavia, a sucumbência da parte exequente.

Pois bem.

No caso em apreço, a magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 924, V e art. 925 do mesmo diploma legal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico.

A questão central, portanto, reside na verificação da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo em sede de exceção de pré-executividade.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se a análise do princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil brasileiro, bem como das disposições legais pertinentes à matéria.

O princípio da causalidade, corolário do princípio da sucumbência, estabelece que os encargos do processo devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda.

Trata-se de princípio que busca atribuir a responsabilidade pelos custos do processo àquele que, por sua conduta, tornou necessária a movimentação da máquina judiciária.

No âmbito das execuções fiscais, a aplicação do princípio da causalidade demanda especial atenção, sobretudo quando se trata de extinção do feito por reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), em seu art. 40, disciplina o procedimento a ser adotado quando não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, estabelecendo a suspensão do processo pelo prazo de um ano, findo o qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, em seu art. 921, §5o, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, dispõe expressamente que “
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”
.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados, à luz do princípio da causalidade, conduz à conclusão de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Isso porque, em tais casos, a causalidade da demanda não pode ser atribuída à Fazenda Pública, mas sim ao próprio executado, que, ao deixar de adimplir a obrigação tributária, deu causa à propositura da execução fiscal.

A prescrição intercorrente, por sua vez, decorre da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública.

O art. 921, §5o, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, no caso de reconhecimento da prescrição no curso do processo, a extinção do feito ocorrerá sem ônus para as partes, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

No caso em análise, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da impossibilidade de localização de bens penhoráveis do executado, circunstância que não pode ser atribuída à Fazenda Pública para fins de aplicação do princípio da causalidade.

Assim, considerando que a causalidade da demanda deve ser atribuída ao executado, que deu causa à propositura da execução fiscal ao deixar de adimplir a obrigação tributária, e tendo em vista a expressa previsão legal de que o reconhecimento da prescrição no curso do processo implica a extinção do feito sem ônus para as partes (art. 921, §5o, do CPC), não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229/STJ, fixou a tese de que:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma no que tange à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, em caso de extinção da execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente, não é cabível tal condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e expressa previsão legal.

Neste sentido:

“Conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1229 pelo STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade.”
(TJ-MT - Apelação Cível: 00016137620088110007, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

“O princípio da causalidade direciona a atribuição do ônus da sucumbência à parte que deu causa ao processo, não sendo configurada omissão ou conduta do exequente que justifique a condenação em honorários advocatícios. O Tema 1.229 do STJ firma tese específica para uniformizar o entendimento sobre a não incidência de honorários advocatícios em hipóteses de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.”
(TJ-MT - Apelação Cível: 00188948920108110002, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

“A condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em razão da extinção do feito pela prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, contraria o entendimento firmado no Tema 1.229/STJ, à luz do princípio da causalidade, impondo-se sua exclusão.”

(TJ-MT - Apelação Cível: 00278895220148110002, Relator.: Anglizey Solivan De Oliveira, Data de Julgamento: 03/06/2025, Vice-Presidência)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025